Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703917-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DA MANTIQUEIRA AGRAVADO: MARIA CLARICE DE LIMA RODRIGUES, JUSCELINO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente recurso, o Condomínio do Edifício Serra da Mantiqueira pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, após haver realizado penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado na Quadra 107, Rua e Lote 06, Bloco C, Ap. 501, ‘C”, Edifício Serra da Mantiqueira – Águas Claras, e “considerando a impossibilidade da expropriação do bem”, determinou ao credor, ora agravante, que indique outros bens do devedor passíveis de penhora no prazo de quinze dias, sob pena de arquivamento do feito. Em suas razões, o agravante alega que, após as tentativas em localizar bens penhoráveis dos réus, indicou à penhora os direitos aquisitivos da parte executada incidentes sobre o imóvel devedor das cotas condominiais. Afirma que o imóvel responde pelos débitos em relação ao condomínio. Frisa que, em se tratando de dívidas originadas de cobranças de cotas condominiais, é possível a penhora do próprio imóvel em razão da natureza propter rem da obrigação. Ressalta que, apesar de o imóvel ter sido adquirido através de contrato de financiamento, sob o modo alienação fiduciária em garantia, os direitos possessórios pertencem aos executados, ora agravados, logo o imóvel poderá ser objeto de penhora para garantir dívidas decorrentes de despesas condominiais não adimplidas. Aduz que o fundado receio de dano irreparável reside no fato de que, por não existem outros bens ou direitos de propriedade dos agravados a ser indicados, o feito será extinto, o que resultará em prejuízos vultosos ao agravante, pois ficará impedido de receber o crédito a que faz jus. Requer o deferimento da antecipação de tutela para determinar a expropriação dos direitos possessórios e aquisitivos que incidem sobre o imóvel devedor das cotas condominiais, ou que o recurso seja recebido no efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo. Ao final, pede o provimento do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito deduzido em sede recursal – para a antecipação da pretensão recursal – ou a relevância das razões recursais – para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. In casu, o agravante postula que se realize a expropriação dos direitos possessórios e aquisitivos que incidem sobre o imóvel penhorado, gerador de dívida condominial, gravado com alienação fiduciária. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o MM. Juiz a quo entendeu que, diante da impossibilidade de expropriação do bem, outros bens do devedor passíveis de penhora deverão ser indicados, sob pena do arquivamento do feito. Todavia, o agravante afirma que não existem outros bens ou direitos de propriedade dos agravados, pois as tentativas de penhora já realizadas restaram frustradas. Isso é o suficiente para dar por presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No entanto, quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Ora, o fato de o imóvel indicado à penhora ter sido dado anteriormente pelos agravados como garantia fiduciária em contrato de financiamento bancário junto à CEF, possuidora indireta, impossibilita a sua imediata expropriação, por qualquer de suas formas (art. 825, do CPC), tendo em vista que, até que haja a resolução da propriedade fiduciária, o domínio do imóvel pertence ao credor fiduciário, conforme determina o artigo 25 da Lei no 9.514/97. Inviável, assim, a antecipação de tutela pleiteada, para determinar a imediata expropriação do bem penhorado. Todavia, há de ser deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de impedir que o feito executivo vá ao arquivo, caso não sejam indicados pelo credor, ora agravante, outros bens passíveis de constrição. Para esse fim, pois, concedo o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2020 17:51:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator